Tribunal: TJMT
Processo: 1036046-17.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036046-17.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO), FABIANO KIYOSHI SUEKANE - CPF: 888.440.131-34 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), 9ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS (IMPETRADO), WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Pretendida a expedição de contramandado de prisão com vistas a obstar o início do cumprimento de pena em regime fechado, após o redimensionamento em sede recursal do
quantum
originalmente

fixado. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
preventivo contra ato do Juízo de Conhecimento que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória e a redução
ex officio
da pena do paciente pelo c. Superior Tribunal de Justiça, determinou a expedição de guia definitiva e remeteu os autos ao Juízo da Execução Penal, relegando a este a análise d
os pedidos da defesa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, de oferta de ANPP ou de fixação do regime aberto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do d. juízo singular que determinou a remessa dos autos ao Juízo da Execução, sem apreciar os petitórios defensivos, tampouco expedir mandado de prisão, configura coação ilegal ou ameaça concreta ao direito de locomoção do paciente.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o
habeas corpus
preventivo visa coibir constrangimento ilegal real e iminente à liberdade de locomoção do indivíduo, não se prestando a impedir constrição supostamente ilegal, meramente intuitiva e calcada em ilações e suposições desprovidas de base fática.

4. A interferência desta eg. Corte de Justiça em matéria de execução, sem a prévia e obrigatória manifestação do Juízo da Execução, configuraria indevida supressão de instância, razão pela qual o
habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo para a análise do juízo competente, exceto em caso de flagrante ilegalidade já concretizada, o que não é a hipótese.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. O
habeas corpus
preventivo exige, para sua admissibilidade, a existência de constrangimento ilegal real e iminente à liberdade de locomoção do indivíduo, não se prestando a coibir ameaça supostamente ilegal meramente intuitiva e calcada em ilações desprovidas de base fática. 2. Compete privativamente ao Juízo da Execução Penal a aplicação da legislação penal (incluindo a adequação do regime e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos) após o trânsito em julgado da sentença condenatória, configurando indevida supressão de instância a apreciação de tais pleitos diretamente pelo Tribunal”.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 647; Lei n. 7.210/84 (LEP), art. 105; Lei n. 11.343/06, art. 33, § 4º; CP, art. 273, §1º-B, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante 63; STJ, AgRg no HC n. 762.620/RS, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1036046-17.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr. WANDER MARTINS BERNARDES

PACIENTE:

FABIANO KIYOSHI SUEKANE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
preventivo,

com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
determinar o cumprimento da sentença em regime fechado
nos autos da Ação Penal n. 0035783-80.2019.8.11.0042, em que o paciente foi
condenado
pela prática dos delitos tipificados pelo
art. 33,
caput
e §4º, da Lei n. 11.343/06
e pelo
art. 273, §1º-B, I, do Código Penal
.

Conforme contextualizado pelo d. impetrante, o paciente foi condenado à pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes supramencionados.

Posteriormente, em sede de Agravo em Recurso Especial n. 2.850.217/MT, o c. Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso especial interposto pela defesa de
FABIANO
, mas concedeu
habeas corpus
de ofício para
redimensionar-lhe
a pena do crime previsto no
art. 273, §1º-B, I, do Código Penal
, de 10 (dez) anos de reclusão
para 1 (um) ano de reclusão
, resultando na novel pena total de
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, haja vista o
concurso com o delito de tráfico de drogas na modalidade privilegiada.

Após o
trânsito em julgado
ocorrido em
27/09/2025
, a i. defesa peticionou nos autos da ação penal, pugnando pela
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, nos termos do art. 44 do Código Penal, ou pelo oferecimento de
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
. Subsidiariamente, requereu a fixação do
regime aberto
para início do cumprimento da pena.

Contudo, o pedido foi
indeferido
pelo d. juízo
a quo
, que determinou o cumprimento da sentença no regime inicial fechado, conforme originalmente estabelecido.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal

representada pela manutenção do regime fechado para o início da expiação da pena, argumentando que, com a
redução da reprimenda total
de
11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão
para
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão
e o reconhecimento do
narcotráfico privilegiado
, afastando-se a hediondez do crime da Lei de Drogas,
não subsistem os fundamentos para a imposição do regime mais gravoso
.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
incontinenti

garantida a liberdade ao paciente
até que o pedido de substituição da pena privativa de liberdade seja apreciado pelo d. Juízo da Execução Penal, com a consequente expedição de
contramandado de prisão
.

No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 321996379 e ss.

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 322316884), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada de coatora, que as prestou por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o ID 323773389.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 328698891).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
merece ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade inquinada de coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas eletrônicos deste eg. Tribunal de Justiça, que
FABIANO KIYOSHI SUEKANE
foi
condenado
nos autos da Ação Penal n. 0035783-80.2019.8.11.0042, à reprimenda total de
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 266 (duzentos e sessenta e seis) dias-multa, fixados cada qual no mínimo legal, pela prática dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
e §4º, da Lei n. 11.343/2006
e
art. 273, §1º-B, I, do Código Penal
.

Inconformada, a i. defesa manejou
Recurso de Apelação Criminal
, o qual
não foi conhecido
em razão da
intempestividade.
Diante disso, se interpôs
Recurso Especial
, cujo
processamento
não foi admitido
por esta eg. Corte de Justiça.

Todavia, em sede de
Agravo em Recurso Especial
, o c. Superior Tribunal de Justiça
concedeu ordem de
habeas corpus
de ofício
, a fim de
reduzir
a pena do delito descrito pelo
art. 273, §1º-B, I, do Código
Penal
, para 01 (um) ano de reclusão.

Após o trânsito em julgado, a i. defesa requereu ao d. juízo singular a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a celebração de Acordo de Não Persecução Penal ou a fixação de regime aberto para o desconto da reprimenda; petitório que ressaiu
indeferido
pelo d. juízo
a quo
.

Na oportunidade, a d. autoridade judiciária determinou a expedição de guia definitiva e o cumprimento integral da sentença, consignando que o pleito defensivo deveria ser formulado e apreciado pelo d. Juízo da Execução Penal.

Nesse contexto, consoante relatado, insurge-se o d. impetrante, que pretende ver expedido
contramandado de prisão
em prol do paciente, à vista de
risco iminente
de seu recolhimento ao cárcere, para que o beneficiário do
writ
possa
aguardar em liberdade
a análise de seu pleito perante o d. Juízo da Execução.

Após analisar detidamente os autos, estou convencido de que
não
assiste qualquer razão ao d. impetrante.

Isso porque o cerne da controvérsia reside em verificar se a conduta do d. juízo
a quo
, ao
remeter os autos ao d. Juízo da Execução
após o trânsito em julgado da condenação e a redução da pena
ex officio
pelo c. Superior Tribunal de Justiça, configura
coação ilegal
ou
ameaça concreta
ao direito de locomoção do paciente.

Nessa conjuntura, deve-se relembrar que a ordem de
habeas corpus
exige, para sua admissibilidade, a existência de
um ato comissivo ou omissivo
que
configure
, ou
ameace concretamente
, o direito de locomoção do indivíduo, nos termos do art. 647 do Código de Processo Penal e do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal.

E, na hipótese dos autos, as informações prestadas pelo Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT são enfáticas ao afirmar que:
a)
o
decisum
se limitou a
determinar o cumprimento da sentença
e a remessa da Guia de Execução Penal Definitiva ao Juízo competente; e
b)

não foi expedido, em momento algum, mandado de prisão
contra o paciente.

O perigo alegado pela defesa, portanto, configura-se como um
temor subjetivo
ou uma
coação imaginária
,
desprovida de lastro
em um ato judicial concreto e iminente que vise à privação de liberdade

Nessa linha, é assente o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
[...]
o habeas corpus preventivo visa a coibir constrangimento ilegal real e iminente à liberdade de locomoção do indivíduo, não se prestando a impedir constrição supostamente ilegal, meramente intuitiva e calcada em ilações e suposições desprovidas de base fática
” (AgRg no HC n. 762.620/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

Não bastasse, é certo que a tese defensiva que persegue a substituição da pena privativa de liberdade e a readequação do regime inicial de cumprimento esbarra na questão da
competência jurisdicional
.

Nos termos do
art. 105 da Lei de Execução Penal
,

compete privativamente ao d.
Juízo da Execução Penal
a aplicação da legislação penal (incluindo a adequação do regime e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos) após o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Dessa forma, o d. juízo
a quo
, ao remeter os autos ao d. Juízo da Execução,
agiu em estrita observância à legislação processual e de execução penal
.

Embora se reconheça a extrema relevância e a forte
viabilidade jurídica
da tese defensiva — dada a pena final de
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão
e o reconhecimento do
tráfico privilegiado
(o qual afasta o caráter hediondo da infração, nos termos da
Súmula Vinculante 63 do STF
) —, é inconteste que tal análise
compete à autoridade judicial própria
, após a expedição da guia de execução definitiva.

Via de consequência, deve-se reconhecer que a
interferência desta eg. Corte de Justiça em matéria de execução
, sem a prévia e obrigatória manifestação do Juízo da Execução, configuraria
indevida supressão de instância
.

Destarte,
à míngua de razões aptas a ensejar a concessão do almejado salvo-conduto
, face à ausência de constrição ou ameaça de constrição à liberdade de locomoção do paciente com lastro concreto nos autos, e verificando-se que o paciente dispõe do
meio legal adequado
para obter a análise de seus pleitos, qual seja, a petição perante o d. Juízo da Execução Penal — para onde os autos já foram corretamente encaminhados (PEP n. 2005701-22.2025.8.11.0042) —, de rigor o reconhecimento de que a via do
habeas corpus
não pode ser utilizada como
substitutivo da análise do juízo competente
, exceto em caso de flagrante ilegalidade já concretizada,
o que não é a hipótese dos autos
.

Em síntese,
não vislumbro
no ato acoimado de coator qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal que possa ensejar a
concessão da ordem
, pois, com esteio na prova pré-constituída, não se constata qualquer violação aos princípios constitucionais e às normas ordinárias que regem o direito processual penal, razão pela qual entendo que, apesar do esforço do d. impetrante em sentido contrário,
o remédio heroico está
fadado ao insucesso
.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada a favor de
FABIANO KIYOSHI SUEKANE
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025